Tribunal: STF
Processo: HC 59006
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-06
Data de publicação: 1981-11-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA", EM APELAÇÃO.
SE A APELAÇÃO INTERPOSTA, POR TERMO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO FAZ
QUALQUER RESTRIÇÃO QUANTO A SUA AMPLITUDE, CONTINUA ELA A SER TOTAL
AINDA QUE, NAS RAZOES, SE LIMITE O PEDIDO DE REFORMA A UM ASPECTO DA
SENTENÇA, E ISSO PORQUE E VEDADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESISTIR,
TOTAL OU PARCIALMENTE, DO RECURSO QUE HAJA INTERPOSTO (ART. 576 DO
C.P.P.). INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA".
"HABEAS CORPUS". INDEFERIDO.